Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802127-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELY SALIM KHAYAT

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0802127-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELY SALIM KHAYAT

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ELY SALIM KHAYAT contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que, em ação ajuizada pela concessionária Equatorial Transmissora S.A., deferiu liminar para imissão provisória na posse de imóveis destinados à construção de linha de transmissão de energia elétrica. O agravante alegou, entre outros pontos, a natureza urbana dos imóveis e a ausência de pressupostos legais para a medida antecipatória, pleiteando a suspensão da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis objeto da ação possuem natureza rural ou urbana, para fins de fixação da competência jurisdicional; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da imissão provisória na posse pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição da natureza dos imóveis deve observar não apenas sua localização, mas, principalmente, sua destinação econômica, nos termos do art. 4º, I, do Estatuto da Terra e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O cadastro dos imóveis no INCRA, suas matrículas e o laudo pericial atestam a destinação rural dos bens, não havendo prova suficiente que comprove o uso urbano alegado pelo agravante.

5.

A simples localização em área de expansão urbana ou intenção de loteamento não altera, por si só, a natureza rural dos imóveis, nos termos da jurisprudência e do art. 53 da Lei nº 6.766/79.

6.

Os atos notariais e registrais gozam de fé pública, e somente prova robusta pode infirmá-los; a alegada má-fé da agravada não restou comprovada.

7.

A competência da Vara Agrária é firmada com base na natureza rural dos imóveis, conforme previsão da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da Resolução nº 018/2005 – GP do TJPA.

8.

A imissão provisória na posse é cabível nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, diante da declaração de utilidade pública, urgência do projeto e depósito judicial do valor indenizatório ofertado.

9.

A concessão da medida liminar antes da citação não viola o contraditório nem a ampla defesa, conforme autoriza o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

10.

O eventual desacordo quanto ao valor da indenização não impede a imissão provisória, devendo tal questão ser resolvida na fase de conhecimento da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza jurídica de um imóvel deve ser definida com base em sua destinação econômica, e não exclusivamente por sua localização.

2.

A matrícula e o cadastro no INCRA constituem prova idônea da destinação rural do imóvel.

3.

A Vara Agrária é competente para julgar ação de servidão administrativa quando os imóveis possuem natureza rural.

4.

A imissão provisória na posse é cabível em caso de urgência declarada, utilidade pública reconhecida e depósito prévio, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

5.

A concessão liminar da imissão antes da citação é legal e não viola o contraditório, conforme art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; CE/PA, art. 167; Lei nº 4.504/1964, art. 4º, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; CPC, art. 9º, parágrafo único, I; Lei nº 6.766/79, art. 53; Lei nº 8.935/1994, art. 3º; Código Civil, art. 217.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.06.2013; STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2009; STJ, AREsp 1933654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.12.2021; TJ-PA, AI 08085395720208140000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26.04.2021; TJ-PA, AI 08032882420218140000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 30.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a ser realizada no dia 07 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELY SALIM KHAYAT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar
(0804570-57.2018.8.14.0015), proposta por
EQUATORIAL TRANSMISSORA S.A.

Historiando os fatos, a empresa ora agravada manejou a referida ação sustentando que é concessionaria de serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do Contrato de Concessão nº 20/2017, assinado com a ANEEL em 10/02/2017. Em virtude disso, estaria encarregada de proceder todos os estudos e trabalhos necessários para a construção, operação e manutenção do projeto denominado “
Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1, Circuito Simples, 230 KV e seccionamento LT 230KV Guamá – Utinga C1 e C2, CD – SE Marituba”.

Em sua exordial, apontou que o poder concedente expediu a Resolução Autorizativa nº 6.550, de 31/07/2017, com o objetivo de declarar como de utilidade pública para fins de servidão administrativa a faixa de terra necessária à passagem do empreendimento em questão, observando critério de menor prazo possível para sua implantação.

Afirmou que a construção da citada linha de transmissão, além de integrar projeto básico de empreendimento público de sua responsabilidade, consiste em obra de fundamental importância para o regular desenvolvimento do programa de fortalecimento e modernização do sistema de transmissão de energia nacional, em conformidade com as diretrizes traçadas pelo Governo Federal, sendo um empreendimento de grande porte, que visa garantir segurança energética e modicidade tarifaria à população consumidora de energia elétrica.

Por conseguinte, alegou que através dos trabalhos realizados junto aos imóveis rurais interferidos pela passagem da Linha de Transmissão, foi possível constituir as áreas de servidão mediante indenizações pagas de forma amigável, restando uma minoria desses imóveis em que tal situação não foi possível, hipótese em que se encontra os imóveis da parte requerida, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Destacou que de acordo com os padrões definidos pela ABNT, apurou o valor de
R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa e três centavos), como sendo a justa indenização devida ao requerido, ora agravante, para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos.

Ainda, aduziu haver urgência na realização do empreendimento, razão pela qual requereu a imissão liminar na posse dos imóveis, independentemente de citação do requerido. No mérito, pugnou pela procedência do pedido.

Por sua vez, o Juízo singular deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Diante desses fatos e, tendo havido alegação de urgência por parte do requerente,
defiro o depósito da quantia ofertada
, nos termos do art. 15, do Decreto Lei nº 3.365/41, em conta vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Pará, observado em tudo as regras e procedimentos expedidos pela Administração Superior do TJE/PA.

Feito o depósito em juízo, defiro a imissão provisória na posse nos bens imóveis descritos na exordial, que se dará independentemente da perfeição do ato citatório.

Determino que a parte requerida se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente.

Determino que a imissão provisória na posse seja, se for o caso, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 15 § 4º, Decreto Lei 3.365/31) (...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (id nº

1516476 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono da parte agravante aponta a incompetência do juízo singular, pois os imóveis, objetos do litígio, seriam urbanos, o que tornaria incompetente o Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a lide originária.

Argumenta que não estão presentes nos autos do processo originário, os pressupostos legais para a concessão da imissão provisória em favor da parte agravada, bem como o magistrado teria agido incorretamente ao conferir medida liminar sem antes oportunizar o contraditório.

Afirma, ainda, que a agravada ajuizou a ação originária, com a finalidade de se imitir da posse dos imóveis dos agravantes, mediante pagamento irrisório, pois a média do metro quadrado proposto no exame da avaliação é valor absolutamente desprezível comparado com o valor de mercado da área.

Além disso, assevera que as tratativas eram de extrema importância pelo fato de que o ora Agravante e seu irmão, sr. Michel Salim Khayat, já tinham realizado diversos investimentos para construir e desenvolver nas áreas em questão, loteamento, condomínio fechado e outlet, os quais seriam inteiramente prejudicados pela proposta inicial da Agravada de localização da linha de transmissão.

Assevera estar presente nos autos a probabilidade de provimento do recurso, conforme razões aduzidas acima, e do risco de dano grave, de difícil e incerta reparação a que estão submetidas as partes afetadas.

Diante dos argumentos ventilados, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinada a suspensão da decisão que deferiu a imediata imissão na posse do agravado nos imóveis do agravante. No mérito, pugnou pelo

reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a demanda originária e a confirmação do deferimento da liminar.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, na oportunidade, verificou minha prevenção no feito (id nº 1527102 - Pág. 1).

Proferi decisão rejeitando a prevenção aludida no presente caso e determinei a remessa dos autos para distribuição entre os desembargadores optante do direito público (id nº 1633529).

Em nova redistribuição, o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, decidiu existir prevenção, e assim, foi ordenada a remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal (id nº 1681838
- Pág. 2
).

Os autos foram remetidos novamente a minha relatoria e através da decisão de id nº 1697616 - Pág. 3, deferi o pedido de tutela recursal, me limitando a suspender a eficácia da medida adotada pelo Juízo singular, até que fosse definida a natureza real do imóvel, para tanto determinei a realização de perícia judicial.

Contra esta decisão a Equatorial Transmissora S.A opôs embargos de declaração, recurso do qual desistiu antes de sua apreciação (id nº 1885370 - Pág. 2).

Por conseguinte, a Equatorial Transmissora S.A apresentou correição parcial nos autos, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela recursal, da qual desistiu em 03/07/2019 (id nº 1910994 - Pág. 1).

Além disso, a concessionária de energia elétrica interpôs Agravo Interno (id nº 1885379 - Pág. 1), pleiteando a reconsideração da decisão que suspendeu a imissão provisória na posse dos imóveis.

Devidamente intimada, a parte recorrida, ora agravante, ofertou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando o seu desprovimento (id nº 2022172 - Pág. 1).

Considerando o meu afastamento das funções judicantes no período compreendido entre os dias 04 a 15/09/2019, em razão de férias regularmente deferidas, a Equatorial Transmissora S.A apresentou pedido de redistribuição do feito, que foi dirigido ao gabinete do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, com fundamento no art. 112 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id nº 2168542).

Através do petitório constante no id. 2177925-págs. 01/09, a concessionária de energia elétrica alegou fato novo a justificar a urgência na apreciação do pedido de reconsideração. Aludiu a existência de “periculum in mora” reverso, caracterizado pelos prejuízos sofridos e atraso no fornecimento de um sistema de energia elétrica estável à região metropolitana de Belém, que se via sob o risco de interrupções do fornecimento de energia elétrica.

Afirmou que apesar da inexistência na lei de oferta de garantia, contratou a apólice de seguro garantia com cobertura no valor de R$9.485.424,00 (nove milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), valor esse considerado como justo pelos titulares da área, conforme expõe.

Em manifestação no id. 2186699, págs. 01/09, os recorridos requereram o indeferimento do pedido de reconsideração formulado.

O Exmo. Des. Roberto Gonçalves De Moura deferiu o pedido de reconsideração da concessionária de energia elétrica, para restabelecer os efeitos da decisão de imissão provisória de posse dos imóveis (id nº 2192289 - Pág. 6).

O processo retornou à Vice-presidência e em despacho de id nº 2399098, a Exma. Desa. Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, Vice-Presidente em exercício, entendeu pela aplicação da minha prevenção no feito.

Contra este ato decisório, a concessionária de energia elétrica interpôs agravo regimental, pleiteando a distribuição deste agravo de instrumento por sorteio. Em decisão de id nº 3304619 - Pág. 7, a Vice-presidência desta Corte negou provimento ao recurso.

Por conseguinte, determinei que os autos fossem acautelados na secretária até que os trabalhos de perícia nos imóveis fossem concluídos (id nº 6231113 - Pág. 1).

O laudo realizado pela perícia técnica foi anexado aos autos sob o id nº 11705045 - Pág. 4.

Devidamente intimada, a Equatorial Transmissora S/A apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 13885395), por meio da qual alegou que a perícia e a resposta à perícia, bem como outras informações de localização e matrículas imobiliárias, constatariam a natureza rural do bem, para tanto juntou resposta da perita (ID. 138855395) e outros documentos.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, dr. Waldir Maciera da Costa Filho exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que permanece hígido o interesse recursal no que tange à alegação de incompetência da Vara Agrária da Comarca de Castanhal para o processamento e julgamento da presente demanda. Isso porque a decisão que reconheceu a incompetência daquela unidade jurisdicional e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ananindeua encontra-se, presentemente, com seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811599-62.2025.8.14.0000.

Superada essa premissa, delimita-se a controvérsia recursal à análise da correção ou não da decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor do ora agravante, deferiu, em sede liminar, a imissão de posse nos imóveis descritos na petição inicial, em favor da empresa Equatorial Transmissora S.A.

Conforme já consignado, sustenta o agravante a incompetência da referida Vara Agrária para atuar no feito originário, sob o argumento de que os bens imóveis objeto da medida liminar possuem natureza urbana, o que atrairia a competência das Varas Cíveis comuns.

Como é cediço, há dois critérios para orientar a classificação dos bens imóveis no que tange à sua natureza, quais sejam: (i) o da localização e (ii) o da destinação.

Ocorre que, se fosse adotado de forma exclusiva o critério da localização, haveria uma equiparação automática e simplista entre imóveis situados em zona rural e sua natureza rural, e, por conseguinte, imóveis inseridos em zona urbana seriam, indistintamente, considerados urbanos. Essa abordagem, contudo, mostra-se insuficiente diante da complexidade fática que pode envolver a utilização de determinada propriedade.

Por outro lado, ao se adotar o critério da destinação econômica, constata-se que um imóvel situado em zona urbana pode, perfeitamente, ostentar natureza rural, desde que seja utilizado para atividades próprias do meio rural, como agricultura, pecuária ou extrativismo vegetal. Da mesma forma, imóveis localizados em zona rural podem ser qualificados como urbanos, a depender da finalidade a que se destinam.

Ciente da complexidade dessa definição, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) preocupou-se em conceituar, de maneira objetiva, o que se entende por
imóvel rural
, estabelecendo:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Com base nesse conceito legal, é possível concluir que a localização geográfica isoladamente considerada não é suficiente para definir a natureza jurídica do imóvel. O que deve prevalecer, portanto, é a utilização concreta do bem e sua destinação econômica predominante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério da destinação funcional do imóvel é essencial para a sua correta classificação como urbano ou rural:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos.

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica.

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.
Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). (...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Com efeito, tal interpretação alinha-se ao entendimento doutrinário esposado por Oswaldo Opitz e Silvia Opitz
[1]
, que assim lecionam:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

Voltando-se ao caso vertente, para bem elucidar a questão em análise, afigura-se imprescindível repisar os pontos relevantes de insurgência da parte recorrente.

O agravante alega que:
1)
os imóveis, objeto da ação são, de forma inequívoca, urbanos, possuindo destinação urbana, considerando a existência de investimentos relativos a loteamento, condomínio fechado e outlet na área, bem como o projeto da agravada, da forma como se propõe, prejudica tais empreendimentos;
2)
que a agravada omitiu a matrícula n. 10.524 como área da servidão afetada, com o intuito de suprimir certidão que a caracteriza como terreno urbano, indicando a área como integrante da matricula n. 15.140, sendo evidente a má-fé processual;
3)
que a agravada realizou contrato de compra e venda de parte do terreno do agravante para construir subestação, no qual há registro de que o terreno está em área de expansão urbana, tendo, a agravada expressamente assumido a responsabilidade pelo pagamento do respectivo Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e
4)

descumprimento do Contrato de Concessão.

Os imóveis afetados estão situados nos Municípios de Marituba e Ananindeua, composto pelos seguintes registros imobiliários e descrições, a saber:

Matrícula 45.951 – “Terreno Agrícola”
(ID 7063035 - autos originários);

Matrícula 45.950 - Parte Integrante da “Fazenda Bom Jesus”, a qual também faz parte a Matrícula 45.951 que, após levantamento geodésico, possuiu ratificação de área, a requerimento do proprietário, para “Terreno rural”
(ID 7063027- autos originários);

Matrícula 21170LA – “Terreno Rural”
(ID 7063051 - autos originários);

Matrícula 432 – “Terreno Rural”
(ID 7063067 - autos originários);

Matrícula 48.674 – “Terreno Rural”
(ID 7063154 - autos originários);

Título ITERPA 02027 – Terreno Rural”
(ID 7063182 - autos originários);

Matrícula 01 – “Terreno Rural”
(Procuração ID 7063205 - autos originários);

Matrícula 15.140 – “Terreno Agrícola”
(7063219 - autos originários);

A alínea “a” do item 3 do inciso II do §1º do art. 176 da Lei de Registros Públicos (Lei Federal n. 6.015/93), dispõe que no ato da abertura de matrícula, a identificação de imóvel como rural será feita, levando em consideração a indicação do código do imóvel, os dados constantes no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCRI), a denominação e suas características, confrontações, localização e área.

Destarte, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCRI) é importante documento emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para comprovar a regularidade cadastral de imóveis rurais, tendo em vista que contém informações sobre o titular, a área, localização, exploração e classificação fundiária da propriedade rural.

Para fins probatórios, a jurisprudência pátria possui entendimento de que o cadastro junto ao INCRA, é prova idônea da natureza rural do imóvel, em observância a orientação do STJ quanto ao critério de destinação, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2003. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.
REGISTRO IMOBILIÁRIO INDICANDO QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO
.
APRESENTADO O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL JUNTO AO INCRA, SENDO DOCUMENTO IDÔNEO PARA ATESTAR A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM EM ATIVIDADE RURAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 174 DO STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AFASTADA A INCIDÊNCIA DO IPTU, SOB PENA DE BITRIBUTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.”

(TJ-RJ
- APL: 00053602420138190011 202200197519, Relator: Des(a).
CLÁUDIA TELLES DE MENEZES
,
Data de Julgamento
:
28/02/2023
, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESMEBRAMENTO DE IMÓVEL EM FRAÇÕES IDEIAIS. REQUISITOS A LEI 6766/1979 NÃO OBSERVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LOTE CLASSIFICADO COMO DE EXPANSÃO URBANA POR LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORAMENTOS. USO RURAL. CADASTRO JUNTO AO INCRA E PAGAMENTO DE ITR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO NÃO RURAL PELO MUNICÍPIO.

NECESSIDADE DE NOTIFICAR O INCRA ACERCA DA MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
PRECEDENTES DESSE TJPR. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR O DESMEBRAMENTO DO IMÓVEL SE O FEITO PROSSEGUIR. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(
TJ-PR
- AI: 15832583 PR 1583258-3 (Acórdão), Relator:
Fabio André Santos Muniz
,
Data de Julgamento: 07/02/2017
, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1969 13/02/2017)

“USUCAPIÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO IMÓVEL RURAL INFORMAÇÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS REGISTRO NO INCRA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO DE SUA NATUREZA E DE LEI MUNICIPAL- NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS CONFRONTANTES - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”

(
TJ-SP
- AI: 0195039-18.2012.8.26.0000,
Relator: Fortes Barbosa,

Data de Julgamento
:
04/04/2013
, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2013)

Ademais, é importante deixar claro que a certidão de matrícula, emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis, goza de fé pública, consoante as previsões legais expressas no art. 3º, da Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) c/c art. 217 do Código Civil, a saber:

Lei nº 8.935/1994

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito,
dotados de fé pública
, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Código Civil

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as
certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro
, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

No caso concreto, diante da aparente divergência entre as informações constantes nas certidões do Registro de Imóveis — revestidas de fé pública — e os elementos unilaterais apresentados pelos agravantes, entende-se que prevalece a presunção de veracidade dos atos registrais.

É sabido que os registros realizados pelos oficiais são lavrados com base na documentação exigida por lei, e refletem o cumprimento de requisitos formais estabelecidos na Lei de Registros Públicos e nos parâmetros fixados pelo INCRA, jamais se tratando de manifestação de vontade do proprietário.

A fé pública atribuída aos atos notariais e registrais possui respaldo normativo e somente prova cabal em sentido contrário seria apta a infirmá-la. No presente caso, apesar das alegações apresentadas pelos recorrentes, as informações por eles trazidas não possuem a robustez necessária para desconstituir a força probatória das certidões imobiliárias juntadas aos autos.

A propósito, colaciona-se jurisprudência que reconhece a presunção de veracidade dos atos notariais e registrais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DOAUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
A escritura pública possui fé pública, sendo dotada de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 do Código Civil).
(...) APELAÇÃOCONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO –
Apelação Cível: 02385492720188090107
MORRINHOS, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021,
2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA.
ATO NOTARIAL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
(...) No caso dos autos, não há demonstração da probabilidade do direito, diante da ausência de elementos comprovando a verossimilhança das alegações da parte autora. A parte agravante pretende anular atos notariais alegando que o imóvel objeto da demanda é de sua propriedade. Segundo se observa dos autos, o agravante se limitou a alegar seu direito de propriedade, sem trazer provas seguras a respeito dos fatos que alega.

Em princípio os atos notariais gozam de fé pública e presunção de legitimidade.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS -
AI: 70082107608 RS, Relator:
Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/10/2019
, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

Entretanto, a parte agravante insiste na tese de que os imóveis são urbanos. Questiona, inclusive, o fato de que a concessionária agravada assinou escritura pública de promessa de compra e venda de parte do terreno de matrícula nº 59.491 para construir a subestação que vai ligar o linhão de transmissão, e que além do terreno ter sido registrado como urbano, a recorrida expressamente se responsabilizou pelos débitos relativos ao IPTU.

Ressalto que na referida escritura não há indicação de que o terreno possui natureza urbana, e sim que está em
área de expansão urbana
, consoante indica a cláusula primeira do documento, e como já exaustivamente explanado neste voto, a mera localização da área não é suficiente para determinar a sua natureza.

Ora, o simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural, sobretudo diante da comprovação de que estão cadastrados no INCRA, o que, segundo a jurisprudência pátria, é prova idônea da destinação rural das propriedades, bem como o fato de ser ausente pedido de alteração de uso.

Ademais, o Código Tributário Nacional aduz em seu art. 32 que o
IPTU
"tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município".

De acordo com os incisos do parágrafo primeiro do dispositivo mencionado, a zona urbana é assim definida mediante o preenchimento de no mínimo 02 (dois) requisitos, a saber:

Art. 32, § 1º: Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - Abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado

Para a incidência de IPTU sobre a propriedade, deve-se observar a condicionante imposta pela legislação federal, que exige ao menos 02 (dois) dos melhoramentos acima transcritos.

O C. Superior Tribunal de Justiça, pacificando a questão, decidiu que não incide IPTU sobre a propriedade de imóvel localizado em área urbana que, comprovadamente, é utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. O entendimento foi firmado pela Primeira Seção daquela Corte, no rito dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (
REsp 1112646/SP,
Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009
, DJe 28/08/2009)

Da análise dos documentos colacionados pelos agravantes, não se vislumbra a presença da quantidade mínima de melhorias imprescindíveis para considerar a incidência de IPTU em relação aos imóveis, embora estejam em área de expansão urbana. Em verdade, é ausente qualquer comprovação nesse sentido. E, nesse ponto, destaco que prints

de imagem do mapa da área afetada não são suficientes para indicar o que se pretende.

Necessário destacar, ainda, que embora a municipalidade tenha promulgado a Lei nº 2380/2009 instituindo as Macrozonas urbanas no território municipal de Ananindeua, esta por si só, não é suficiente para transformar imóvel rural em urbano, sendo imprescindível para tanto que o INCRA seja notificado.

E não só isso, o
artigo 53 da Lei Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece que:
todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos
dependerão de prévia audiência do INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.

Dos autos em exame, não se vislumbra prova de que os referidos órgãos tenham sido consultados sobre a alteração de imóvel rural para urbano. A notificação acerca de eventual alteração da natureza do imóvel, de rural para urbano, tem extrema importância para evitar, principalmente, a ocorrência de bitributação.

Segue o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – IMÓVEL CADASTRADO NO INCRA – PAGAMENTO DO ITR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA – NATUREZA URBANA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- apelação desprovida.

(TJPR - APL- 0000666-77.2016.8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: Desembargador
Guilherme Luiz Gomes
.
Julgado em

10.02.2020
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU)- NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA URBANA DO IMÓVEL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)- SENTENÇA MANTIDA
. -
Sem os requisitos que inseririam o imóvel objeto da cobrança em área considerada urbana, ilegítima a cobrança do IPTU, como corretamente reconhecido na sentença.

(TJ-MG - APL: 10188160115104002 Nova Lima, Relator:
Elias Camilo
, Data de Julgamento:
24/03/2022
, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

O laudo pericial subscrito por profissional imparcial, sra. Weise Martins, é claro ao apontar que os imóveis atingidos pela servidão apresentam características tipicamente rurais, com expressivas áreas verdes. A perícia foi elaborada com base em critérios técnicos precisos e documentos pertinentes, demonstrando, de forma clara e fundamentada, a natureza rural das propriedades.

O valor probante da perícia judicial, especialmente em matérias que demandam conhecimento técnico especializado, como ocorre nas ações de servidão administrativa, é amplamente reconhecido pela jurisprudência. Consoante decidiu o STJ, ainda que o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, sua recusa exige motivação relevante, dada a posição de imparcialidade do expert nomeado pelo juízo:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”

(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).”

Diante desse contexto, inexistindo razões plausíveis ou elementos técnicos relevantes que comprometam a integridade e a credibilidade do laudo pericial, elaborado com observância aos critérios técnicos adequados e às peculiaridades dos imóveis atingidos pela servidão, não se justifica o afastamento de sua conclusão, a qual indica que os referidos bens possuem natureza rural.

Também, não há como aderir a tese de destinação urbana dos imóveis em razão da existência
de investimentos relativos a loteamento, condomínio fechado e outlet na área, e da prejudicialidade de tais empreendimentos em razão do projeto da agravada.

Isso porque, trata-se de hipotético loteamento na área, na medida em que é ausente comprovação de que o loteamento foi executado ou se encontra em execução. A mesma lógica se aplica ao alegado investimento de construção de condomínio fechado e outlet, que embora sejam de conhecimento da concessionaria agravada, inexiste comprovação de que tiveram suas obras iniciadas.
Logo, a prejudicialidade afirmada se mostra apenas no âmbito de conjecturas e hipóteses.

Cumpre ainda destacar que, conforme consta do despacho da SEIDUR, datado de 2 de outubro de 2023 (Memo nº 01312023), o procedimento autorizado foi expressamente classificado como “aprovação do desmembramento” do imóvel registrado sob a matrícula nº 48.674, e não como aprovação de loteamento residencial.

O próprio ato administrativo reconhece que o objetivo é viabilizar um processo de Registro Fundiário Urbano de interesse do município, o que revela a existência de fase preparatória de regularização, e não uma situação consolidada de urbanização. Essa condição é reforçada pelo conteúdo do Ofício nº 83/2024 – GAB/SEIDUR, que reconhece a inexistência de aprovação formal de loteamento residencial, o que enfraquece ainda mais a tese de que o imóvel se insere em contexto urbano plenamente estabelecido.

Portanto, a simples aprovação de desmembramento, desacompanhada de prova da instalação de infraestrutura urbana ou de alteração concreta da destinação rural da área, não configura elemento suficiente para afastar a competência da Vara Agrária. Ainda mais diante da existência, nos autos, de laudo pericial técnico que aponta a utilização rural dos imóveis.

A aprovação do desmembramento configura, em verdade, ato administrativo voltado à regularização registral da propriedade, sem implicar, por si, a conversão do bem em imóvel urbano nem sua integração a um núcleo urbano consolidado.

Por fim, o agravante sustenta que a agravada indica a área de servidão de 1.8157

hectare como integrante da matrícula n. 15.140-CRI, todavia, a área mencionada diz respeito a matrícula n. 10.524, na qual consta denominação de “terreno urbano”.

Segundo o recorrente, tal indicação teve o intuito de suprimir dolosamente a certidão que caracteriza parte da área afetada como terreno urbano para levar o Juízo a erro, sendo evidente a má-fé processual. Para corroborar tal alegação, apresenta nos autos a matrícula n. 10.524 com a descrição de “terreno urbano”.

Esclareço que o judiciário deve se valer, com cautela, dos conjuntos probatórios levados a sua apreciação, para, assim, não gerar julgamentos inefetivos.

Dos fatos discorridos e documentos apresentados, não é possível auferir a alegada má-fé da concessionária agravada.

O art. 5º do CPC consagrou o princípio da boa-fé objetiva, de modo que todos os sujeitos processuais devem adotar conduta processual em respeito à lealdade e à boa-fé processual, sendo a boa-fé processual presumida e devendo a má-fé ser provada.

Tanto é que o art. 80 do CPC tem um rol descritivo dos atos tipificados pelo legislador como sendo atos de má-fé, na medida em que a postura de uma das partes se mostra desleal e incongruente com a real finalidade do Judiciário, o seu reconhecimento, todavia, necessita de comprovação robusta do dolo processual.

Em respaldo, cito entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - PENALIDADE AFASTADA. -
"Não configura litigância de má-fé e, consequentemente, mostra-se incabível a aplicação da respectiva penalidade quando não comprovado o dolo processual
." (STJ - Ag: 13844624/MG). (TJ-MG - AC: 10040150040737001 MG, Relator:
Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2018,
Data de Publicação: 22/01/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUMIDA. ART. 5º DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. NECESSIDADE. ART. 373, I, DO CPC, COMPETE À PARTE AUTORA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO VERIFICADO.
DECISÃO MANTIDA.

(TJ-DF 07160466120178070000 DF 0716046-61.2017.8.07.0000, Relator:
GISLENE PINHEIRO,
Data de
Julgamento: 21/02/2018
, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2018)

A argumentação sustentada pela parte recorrente não se apoia em elementos concretos, mas sim em suposições desprovidas de respaldo probatório, especialmente no que diz respeito à suposta conduta dolosa da concessionária agravada. Diante da ausência de demonstração inequívoca de má-fé, não há como acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Considerando toda a fundamentação acima exposta, impõe-se reconhecer que os imóveis objeto da presente demanda devem ser considerados de natureza rural, à vista de sua destinação rural, evidenciada tanto pelas matrículas imobiliárias apresentadas, quanto pelo laudo pericial constante dos autos, cuja conclusão permanece incólume diante da fragilidade dos argumentos suscitados pelos agravantes.

Com base nisso, cumpre observar que o art. 126 da Constituição Federal, bem como o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 30, impuseram ao Poder Judiciário estadual o dever de instituir Varas especializadas para dirimir conflitos fundiários.

Atendendo a tal comando constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005 – GP, cujo teor delimita a competência das Varas Agrárias, especialmente nos casos em que a natureza rural do imóvel é determinante para a definição do juízo competente:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência
das Varas Agrárias são as ações que
envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terra em área rural”.

“Art. 3º - Na competência das Varas Agrarias
também se incluem as ações de desapropriação e de
constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvada a competência da Justiça Federal
.”

In casu
, se está diante de Ação de Constituição de Servidão Administrativa em imóveis rurais, para a construção, operação e manutenção da LINHA DE TRANSMISSÃO MARITUBA – CASTANHAL C1, CIRCUITO SIMPLES, 230 KV e SECCIONAMENTO LT 230kV GUAMÁ - UTINGA C1 e C2, CD - SE MARITUBA, iniciativa de evidente interesse público, o que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da jurisdição especializada.

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Da imissão provisória na posse

A Lei nº 9.074/95 que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, dispõe em seu art. 10 que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.

Consoante informado pela concessionaria agravada, a Resolução Autorizativa nº 6.550, de 31/07/2017 e Resolução Autorizativa n.º 7.432, de 06 de novembro de 2018, declarou de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa, os imóveis descritos na exordial, para construção de Subestação 500/230/69 KV Marituba, e demais providências relativas a implementação do Projeto de Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1, Circuito Simples, 230 KV e seccionamento LT 230 KV Guamá – Utinga C1 e C2, CD – SE Marituba.

O cerne deste ponto da controvérsia consiste em verificar se a parte Agravada faz jus à liminar por ela pleiteada na Ação de Constituição de Servidão Administrativa.

O Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública e disciplina a instituição de servidão administrativa, prevê a possibilidade de concessão da imissão provisória na posse, na hipótese prevista em seu art. 15. Vejamos:

"Art. 15. Se o expropriante
alegar urgência
e
depositar quantia arbitrada
de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita,
independente da citação do réu
, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo,
caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial
;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o
imóvel sujeito ao imposto predial
e sendo menor o preço oferecido; (...)”

Ressalto, desde já, que as alíneas “a” e “b” do §1 do dispositivo se referem a imóveis sujeitos a incidência de IPTU, que como já amplamente demonstrado, não é o caso dos imóveis da lide.

Por outro lado, o dispositivo é cristalino no sentido de que a imissão provisória na posse pode ocorrer antes mesmo da citação do expropriado, não configurando, assim, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Da mesma forma, a concessão de tutela provisória de urgência deferindo a imissão provisória na posse, sem oitiva da parte contrária, não representa ofensa aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 9º,
parágrafo único
, inciso I, do NCPC,
verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência
; (...) (grifei)

Na prática, a imissão provisória na posse do imóvel não pode ser indeferida pelo Juiz se restarem atendidos os requisitos descritos art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41, ou seja, se houver patente demonstração da
utilidade pública
,
declaração de urgência
e realização de
depósito prévio em dinheiro
.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos demonstram que os requisitos supracitados foram atendidos.

A
utilidade pública
mostra-se presente, haja vista que a posse provisória na área descrita na inicial, é condicionante para o Projeto de Linha de Transmissão de Energia, devendo ser observado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ante a necessidade de fortalecimento e modernização do sistema de transmissão de energia nacional, em conformidade com as diretrizes traçadas pelo Governo Federal, que visa fundamentalmente garantir segurança energética e modicidade tarifária à população consumidora de energia elétrica.

A
urgência,

prima facie
, também se encontra presente, na medida em que é extremamente importante que a empresa possa construir e manter, desde logo, à Subestação, visando não atrasar os trabalhos relativos ao sistema de transmissão e viabilizar a efetiva implantação do projeto, para que o tempo seja otimizado e o sistema seja colocado em operação
no menor prazo possível
, tal qual estabelecido no contrato de concessão.

Aliás, foi em razão do critério de menor prazo possível para implementação do projeto e do atraso no cronograma de entrega do linhão, que a concessionária agravada, após exprimir os devidos esforços de negociação junto aos proprietários, se valeu da via judicial nos termos propostos, o que por si só, não configura, o abuso de direito de ação, desvio de finalidade, violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório ou, ainda, descumprimento do Contrato de Concessão nº 20/2017.

De mais a mais, a Administração pode, diante do seu critério de conveniência e oportunidade, alegar urgência para realização de obra pública que deu ensejo ao decreto de utilidade pública.

Não cabe ao Poder Judiciário avaliar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe avaliar, tão-somente, a regularidade do procedimento ou a legalidade do ato.

Consoante se infere dos autos originários, a concessionária Agravada promoveu a avaliação dos imóveis e realizou o
depósito do valor
consignado no laudo técnico, no montante de

R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa e três centavos), à título de
prévia indenização.

Assim, o entendimento consolidado da jurisprudência do STJ é no sentido de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação ou de servidão administrativa, caracterizada pela urgência,
prescinde de citação do réu, de avaliação prévia ou de pagamento integral
,
exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO.

DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO.
PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA.
PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente
. II
- O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática
.
(...) IV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.
V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AREsp: 1933654
CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, Data de Julgamento:
07/12/2021
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Em igual sentido tem se orientado as decisões desta E. Corte, conforme precedentes que abaixo colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34
(...)
3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o § 1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo;

4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel;
5- Depósito prévio de caução, como medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente (§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00057762420178140000 BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:
30/11/2018
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE.
IMISSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CAUÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA 08085395720208140000, Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/04/2021
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:
06/05/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(...) 2. Em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço

ofertado, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto Lei nº 3.365/41.
(...)

(TJ-PA 08102012220218140000, Relator:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2022
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:
16/10/2022
)

Percebe-se que a discordância quanto ao valor indenizatório não tem o condão de impedir a imissão liminar na posse, todavia, tenho que não cabe por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento tecer comentários sobre o valor ofertado pela concessionária agravada. Se o montante é justo ou não, é matéria que deverá ser dirimida pelo Juízo
a quo
no

curso da ação de conhecimento, mediante instrução processual.

Neste sentido, colho entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 533.914 – MG (2014/0146297-1) [...] IMISSÃO PROVISÓRIA MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR INDICADO EM PERÍCIA PARTICULAR. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PREVALENCIA DO INTERESSE PÚBLICO. A retirada dos autos do cartório pelo advogado da parte implica na ciência inequívoca da decisão agravada, e, portanto, o prazo recursal começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, uma vez que é desta data que a parte é considerada intimada.
A construção e passagem do mineroduto atenderá ao interesse público e não se vislumbra prejuízo para o agravado com a imissão provisória na posse, pois o valor da indenização poderá ser apurado no curso da demanda e sobre a diferença entre ele e o valor do depósito incidirão juros remuneratórios.

(
STJ - AREsp: 533914
MG 2014/0146297-1, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA
, Data de Publicação: DJ 19/03/2019)

E ainda, apresento julgado proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça na mesma linha:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM LINHA DE TRANSMISSÃO LT 138KV CASTANHAL RB. DIREITO REAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
(...)
a construção de linhas de transmissão para distribuição de energia elétrica transcende à esfera do individual, porquanto os benefícios decorrentes da atividade são revestidos não apenas em favor do titular dos direitos, mas também ao Estado e a Sociedade
.

2. Como observado pelo Juízo a quo, foi juntada aos autos a Resolução Autorizativa nº 9.638/21 da ANEEL em que foi declarada a área como de utilidade pública, bem como apresentados elementos indicativos da propriedade e/ou posse do imóvel, a oferta de preço, assim como o respectivo memorial descritivo.

3
. Em relação ao valor do depósito, entendo que haverá no decorrer do processo ampla instrução para dirimir o correto valor, não sendo justificativa para impedir o avanço das obras, que são, frise-se, de interesse público.

Durante a instrução podem ser demonstrados qualquer eventual prejuízo que será devidamente arbitrado.

(TJ-PA - AI: 08032882420218140000, Relator:
DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento:

30/08/2021
,
2ª Turma de Direito Público,
Data de Publicação: 31/08/2021)

Assim, considerando os elementos fáticos e documentais da lide, verifico, nesta fase processual, inexistir
periculum in mora
em favor da parte agravante. Ao contrário, este milita em favor da sociedade, posto que o atraso na instalação de obras atinentes ao projeto de transmissão de energia, para além de gerar multa a concessionária agravada, gera insegurança energética à população consumidora de energia elétrica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.32

Belém, 15/07/2025